Tribunal: TCU
Processo: 038.693/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5232/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.693/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edvirges Clarete de Jesus Barbosa (XXX.239.926-XX); Enilda Maria de Souza Graciano (XXX.248.476-XX); Idalina Rodrigues Machado (XXX.022.889-XX); Jovenila Maria Maia do Amaral (XXX.165.826-XX); Maria Soares Leite de Sousa (XXX.350.324-XX); Maria do Socorro Soares dos Santos (XXX.980.374-XX); Nadir de Souza (XXX.029.160-XX); Nivaldo Galvao Bonner (XXX.646.564-XX); Reneti Antocheviz (XXX.066.630-XX); Zelita Ruthes da Silveira (XXX.370.959-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.